Tribunal: TJES
Processo: 0018183-38.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018183-38.2010.8.08.0012

APTE:

NILTON FRANCISCO DE SOUZA

APDA:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA. RECURSO PROVIDO.

1. Além da construção em epígrafe (muro de alvenaria) ter avançado apenas 30cm dentro da faixa de servidão, conforme, inclusive, afirmado pelo julgador
a quo­
em análise a prova pericial, não restou demonstrado pela apelada que a construção levantada pelo apelante tenha gerado algum prejuízo para com a servidão existente, a fim de obstruir, por exemplo, futuros reparos. Deveras, pelas fotografias anexadas ao laudo pericial a construção realizada pelo apelante, além de ser de pequeno porte, não vem causando qualquer impedimento para que a apelada possa realizar as manutenções necessárias ao bom funcionamento da servidão, restando plenamente preservado o interesse público que ensejou a sua constituição.

2. Assim, inexistindo incompatibilidade entre a servidão existente e o imóvel construído, capaz de obstruir futuros reparos as redes de transmissão de energia elétrica, inexistem razões para determinar a reintegração de posse da área construída.

3. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 13 de dezembro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018183-38.2010.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILTON FRANCISCO DE SOUZA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente peço vista.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018183-38.2010.8.08.0012

APELANTE:
NILTON FRANCISCO DE SOUZA

APELADA:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PEDIDO DE VISTA
:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

Eminentes Pares, a hipótese dos autos versa sobre a legalidade (ou não) da construção de muro de alvenaria pelo Apelante (NILTON FRANCISCO DE SOUZA) dentro da faixa de servidão instituída pela concessionária de serviço público (EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A).

Nas razões de recurso o Apelante afirma, em síntese, que não há incompatibilidade entre a servidão e a construção do muro por ele realizada, mormente porque a jurisprudência deste e. Tribunal (TJES) entende ser possível a existência de construções de pequeno porte sob linhas de transmissão.

O eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, externou posicionamento no sentido de dar provimento ao recurso para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora (EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A).

Para tanto, ressaltou: “além da construção em epígrafe (muro de alvenaria) ter avançado
apenas 30cm
(trinta centímetros) dentro da faixa de servidão, conforme, inclusive, afirmado pelo julgador a quo em análise a prova pericial, não restou demonstrado pela apelada que a construção levantada pelo apelante tenha gerado algum prejuízo para com a servidão existente, a fim de obstruir, por exemplo, futuros reparos. Deveras, pelas fotografias anexadas ao laudo pericial (fls. 212/223) a construção realizada pelo apelante, além de ser de pequeno porte, não vem causando qualquer impedimento para que a apelada possa realizar as manutenções necessárias ao bom funcionamento da servidão, restando plenamente preservado o interesse público que ensejou a sua constituição”.

Nessa mesma linha, este e. Tribunal (TJES) possui entendimento consolidado no sentido de que
“O Decreto n.º 35.851/54, aplicável ao caso concreto, não impede que se realize construções de
pequeno ou médio porte
abaixo de linhas de transmissão de energia elétrica, haja vista que apenas impõem limitação ao direito de propriedade com vistas a possibilitar a fiscalização e manutenção da rede de energia”.
(TJES, Classe: Apelação, 035970093619, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

DO EXPOSTO
, sem maiores delongas, estou por acompanhar o judicioso voto proferido pelo eminente Relator para, de igual forma, dar provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.